Tribunal: STF
Processo: ARE 1441818
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO DA TESE RECURSAL DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DEMANDA QUE NÃO É FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO – UPA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL/RN. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESDOBRAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 12 MESES PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO PELO MUNICÍPIO RECORRENTE DE LIMITAÇÃO DA MULTA ARBITRADA NO VALOR DIÁRIO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL, PARA O QUANTUM DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º e 37 da CF.



    O recurso não pode ser provido. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim –, mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à saúde e à acessibilidade. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Processual Civil. Direito à saúde. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Ação civil pública. Limites territoriais da eficácia da decisão. Repercussão geral. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 796.473/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/14, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa aos limites territoriais da coisa julgada, tendo em vista a execução de sentença proferida em ação civil pública, dado seu caráter infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    (RE 1.021.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: ARE 841.637, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 852.441, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Este último assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator